Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. NULIDADE DO CONTRATO. REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA AD EXITUM. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A toda causa será atribuído valor certo e, em regra, equivalente ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Diante da existência de pedidos cumulativos, o valor da causa deve corresponder à soma dos mesmos, nos termos do art. 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. No que tange à suposta nulidade do contrato, por vício de representação, em face ao conteúdo explícito do instrumento procuratório outorgado à autora, não reconhecida.
3. Observa-se das cláusulas contratuais que as partes convencionaram pagamento de honorários de forma híbrida, ou seja, pagamento de um valor fixo inicial somado ao pagamento ad exitum, ao final. Percebe-se que nas contratações ad exitum é comum que as partes convencionem pagamento fixo menor, visando remunerar minimamente o advogado pelos custos do trabalho. Não reconhecida a alegação de cláusula com cobrança em bis in idem.
4. Os parágrafos 1o, 2o e 4o do art. 337 do Código de Processo Civil adotaram a teoria da tríplice identidade para configuração da coisa julgada, tendo como elementos a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ou mais ações, sendo que uma já transitou em julgado. Reconhece-se a existência de coisa julgada no presente caso, uma vez que a demanda proposta trata de mesmo objeto, possuindo causa de pedir, partes e pedidos idênticos.
5. Negado provimento à apelação da autora e dado parcial provimento à apelação do réu. Sentença parcialmente reformada.